Tribunal: TJPA
Processo: 0003037-16.2017.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003037-16.2017.8.14.0053

APELANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: CASSIO CARNEIRO DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003037-16.2017.814.0053

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO FÉLIX XINGU/PA

APELANTE: JOÃO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. CÁSSIO CARNEIRO DUARTE OAB/PA 23.520-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARMENTE:
CERCEAMENTO DE DEFESA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA DEFESA PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA.
USO DE ALGEMAS DURANTE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM JUSTIFICATIVA. DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO
. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3
. PROVIDO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.

CABIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO CABIMENTO. JUÍZO INCOMPETENTE.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória para
redimensionar
a pena-base e fixar em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto.

DE
OFÍCIO
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
pela
PRESCRIÇÃO
e
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
de

JOÃO BATISTA DOS SANTOS,

Infopen: 169906, brasileiro, piauiense, solteiro, nascido em 09.04.1977, filho de Ana Raimunda da Conceição e Antonio Julião dos Santos, residente na Avenida JK, Setor Maginco, São Félix do Xingu-Pa

e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso
, sendo mantido os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003037-16.2017.814.0053

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO FÉLIX XINGU/PA

APELANTE: JOÃO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. CÁSSIO CARNEIRO DUARTE OAB/PA 23.520-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOÃO BATISTA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4632283 p. 2-4) em resumo, que em 13/03/2017, por volta das 11h, policiais militares estavam em ronda ostensiva pela Setor da Maginco – local conhecido por haver grande incidência de comercialização de entorpecentes -, quando avistaram o Recorrente em atitude suspeita, ocasião em que procederam com revista e encontraram trazendo consigo drogas e dinheiro.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4632296 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4632301 p. 1-18) pugnando preliminarmente pela nulidade do processo, diante do cerceamento de defesa por inobservância do rito processual; nulidade da instrução e julgamento e audiência de custódia em razão do uso de algemas pelo Recorrente sem a devida fundamentação e, nulidade da sentença por ausência de fundamentação na dosimetria da pena. No mérito pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo, com consequente substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da exclusão da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4632303 p. 1-5), se manifestando pelo parcial provimento do apelo para que a sentença seja reformada e haja a desclassificação do crime do art. 33 para o art. 28 da Lei n] 11.343/2006.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do apelo (ID nº 4632309 p. 1-16).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Preliminarmente:

1.1.

Nulidade dos atos processuais em razão de cerceamento de defesa:

O apelante pleiteia a nulidade dos atos processuais, sob o fundamento de que o Juízo recebeu a denúncia sem que houvesse a apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

É cediço que o procedimento especial da Lei 11.343/06, previsto em seu art. 55, dispõe que o Juízo após oferecida denúncia pelo Órgão Ministerial, ordenará a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia. Logo, esta, precede ao recebimento da denúncia.

Contudo, analisando o feito verifico que a denúncia foi ofertada em
20/03/2017
e na mesma data foi determinada a notificação do Recorrente para oferecer Defesa Prévia. Após devidamente intimado houve a sua apresentação na data de
07/04/2017
(ID nº 4632287). Ato contínuo, somente em
20/04/2017
é que o Juízo de Origem recebeu a denúncia (ID nº 4632288 p. 1).

Diante do exposto, não havendo cerceamento de defesa, não há que se falar em nulidade a ser sanada.

1.2.

Nulidade – uso de algemas durante Audiência de Custódia e de Instrução e Julgamento sem justificativa:

A defesa alega nulidade dos atos processuais efetivados, em decorrência da manutenção de algemas de forma injustificada durante a Audiência de Custódia e no interrogatório do réu, em evidente afronta à súmula vinculante n.º 11 do STF.

Analisando os autos, verifico que de fato, o réu durante Audiência de Custódia permaneceu algemado (ID nº 4632281 p. 31-33), tendo o Juízo justificado o seu uso em razão da presença de um único policial militar para garantir a segurança de todos, tanto na sala de audiência como nas demais dependências do Fórum.

Assim, verifica-se que foi devidamente cumprido o verbete 11, da súmula vinculante de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, analisando a Audiência de Instrução e Julgamento é possível verificar se o mesmo está ou não algemado, pois seus braços localizam-se embaixo da mesa.

Por fim, verifica-se que a defesa, presente nos referidos atos, não se insurgiu em relação à utilização de algemas no momento oportuno, ou seja, no ato impugnado, limitando-se a pedir a revogação da prisão do réu em audiência de custódia, pleito que foi fundamentadamente indeferido, e durante a Instrução nada requereu, tampouco em alegações finais, o que demonstra a
preclusão do direito de arguir tal nulidade
, além de não indicar qual o prejuízo acarretado ao apelante.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. TORTURA.
USO INDEVIDO DE ALGEMAS. NULIDADES. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Constatou ainda a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que as apontadas irregularidades não foram suscitadas em momento oportuno, bem como não demonstrado o prejuízo sofrido pela parte agravante
, considerando que a condenação foi lastreada em outros elementos probatórios dos autos, suficientes para manter o édito condenatório. Incidência do enunciado de n. 523 da Súmula do STF.

3. (...)

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1218045 / SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 01/02/2019)

Diante disso, rejeito a preliminar.

1.3.

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação na dosimetria da pena

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação na dosimetria da pena confunde-se com o mérito.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, III e VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
policiais militares estavam em ronda ostensiva pela Setor da Maginco – local conhecido por haver grande incidência de comercialização de entorpecentes -, quando avistaram o Recorrente em atitude suspeita, ocasião em que procederam com revista e encontraram trazendo consigo drogas e dinheiro conforme
Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 14048029 p. 21) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 14048040 p. 9).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

A
testemunha de acusação Francisco Hildebrando Sousa Maia
,
Policial Militar que realizou o flagrante, em seu depoimento prestado em Juízo declarou que estavam realizando ronda pela localidade dos fatos, em razão de já ser um conhecido ponto de traficância e consumação de entorpecentes, quando a guarnição avistou o Recorrente em atitude suspeita. Ao proceder com a revista no mesmo, o notou trêmulo, tendo inclusive questionado ao mesmo se este tinha epilepsia o que foi negado, não tendo sido encontrado nada inicialmente, até que ao abrir uma carteira de cigarro que trazia consigo apreenderam cerca de 5 ou 8 petecas de crack, além de uma determinada quantia em dinheiro. Por fim, afirmou que não o conhecia de outras abordagens, mas que já é conhecido da Polícia Civil, em virtude de outras ocorrências.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo 05
(cinco) petecas de crack, pesando um total de 2,211g (duas gramas e duzentas e onze miligramas)
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes adota atitude dessa natureza para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

3.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo com redução de pena de multa por hipossuficiência.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências:

“(...) a culpabilidade do réu é grave, na medida em que guardava, para comercialização nesta cidade, substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.

(...)

Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.

As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a Sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, na ausência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em
5 (cinco) anos
de reclusão
e 500 (quinhentos)
dias-multa
.

4.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e exclusão da pena de multa.

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição, sem, contudo, fundamentar:

“Não existem causa de aumento ou diminuição a serem analisadas, pelo que torno
a pena definitiva em
09 (nove) anos de detenção e 600 (seiscentos) dias multa
, a qual fica definitivamente fixada, já que não há outras circunstâncias a analisar.”

Ademais
é cediço que para a não aplicação do referido benefício, o Juízo deve fundamentar. Logo, analisando os autos verifico que o Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Com relação ao pedido de isenção da pena de multa, é sabido que, no âmbito do STJ, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em multa, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser, na fase executória, o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de isenção e/ou redução de custas.

Por fim, verifico
DE OFÍCIO
que em razão da nova dosimetria fixada nesta Instância de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF. Assim, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 01/11/2017 (
ID nº 4632296 p. 6
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, VI, todos do CP.

Portanto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
, Infopen: 169906, brasileiro, piauiense, solteiro, nascido em 09.04.1977, filho de Ana Raimunda da Conceição e Antonio Julião dos Santos, residente na Avenida JK, Setor Maginco, São Félix do Xingu-Pa

e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para
redimensionar
a pena-base e fixar em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto.
DE
OFÍCIO
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
pela
PRESCRIÇÃO
e
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
de

JOÃO BATISTA DOS SANTOS,

Infopen: 169906, brasileiro, piauiense, solteiro, nascido em 09.04.1977, filho de Ana Raimunda da Conceição e Antonio Julião dos Santos, residente na Avenida JK, Setor Maginco, São Félix do Xingu-Pa

e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso
, sendo mantido os demais termos da sentença, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Belém, 08/08/2023